Tribunal: STF
Processo: MS 39190
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. MILITAR REFORMADO. ART. 110 DA LEI 
N. 6.880/1980. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por Maria Edgleuma de Almada Ferreira contra “[o] Acórdão 618/2023-1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos do TC 011.130/2022-9” (fls. 1-2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “recebeu uma notificação (Ofício nº 344-SPMEAP/SVP) do Exército Brasileiro pela qual lhe deu ciência a respeito da existência e resultado do julgamento proferido nos autos TC 011.130/2022-9 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, haja vista que ela não tinha prévia ciência acerca deste processo junto ao TCU antes desta data. Só tomou conhecimento a respeito dele na data (20/03/2023) em que foi notificada, quando recebeu cópia do acórdão proferido pelo TCU, que negou registro ao ato de concessão de pensão militar, determinou a retificação dele e redução dos proventos da pensão” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Assevera que, “quando notificada, na data 20/03/2023, a Impetrante ficou absolutamente surpresa com o teor do acórdão do TCU, seja por causa da denegação do registro do ato concessivo da pensão e que determinou a redução dos proventos da pensão que já recebe há mais de três anos, seja porque não tinha ciência do processo e nem lhe foi dada oportunidade para manifestar-se a respeito, especialmente porque o julgamento causa danos em razão da redução dos proventos da pensão e, ainda, porque a concessão da reforma com concessão posto acima foi concedida, em vida ao instituidor, por meio da Portaria nº 005-SSIP/CMDO 10ª RM, de 30/01/2019, sendo o Ato (processo nº 022.840/2019-2) apreciado e julgado Legal pelo TCU, em sessão de 28/01/2020. Cabe ressaltar que o entendimento do Acórdão nº 1987/2010/TCU, vigente no ato da reforma, considerava essa concessão legal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que “a abrupta redução do valor dos proventos de pensão militar (que deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido), o coator está causando grave lesão aos direitos da Impetrante, haja vista que viola o contraditório e ampla defesa, assim como ofende ato jurídico perfeito, o qual tem de ser respeitado em razão de mandamento constitucional (inciso XXXVI, art. 5º, CF) ainda que fosse ilícita a quantia da pensão concedida e, finalmente, por tratar-se de verba que está incorporada ao patrimônio da Impetrante, pelo que há de ser respeitado o princípio da segurança jurídica, pois, o orçamento familiar dela já foi ajustado aos rendimentos mensais percebidos e feitos inúmeros compromissos financeiros ao longo de todo este tempo considerando a remuneração mensal percebida” (fl. 7,e-doc. 1). 



    Sustenta que “o caso em exame revela inequívoca ofensa direta ao direito do devido processo legal e ampla defesa nos procedimentos que resultem a redução dos proventos de pensão militar – verba tida de caráter alimentar, haja vista que, no caso, a pensão por morte militar deve corresponder ao valor integral dos vencimentos ou proventos do militar falecido” (fl. 7,e-doc. 1).



    Requer “a concessão de MEDIDA LIMINAR, a perdurar até o julgamento deste writ, para (...) suspender e sustar os efeitos do Acórdão 618/2023-1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – nos autos nº 011.130/2022-9, aludido na notificação (Ofício nº 344-SPMEAP/SVP/10) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 20/03/2023” (fl. 12, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “5) seja, ao tempo do julgamento, mantida e confirmada nos termos requeridos acima e/ou deferida a medida liminar pretendida para:



    5.1) invalidar e cassar os efeitos do Acórdão 618/2023-1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – nos autos nº 011.130/2022-9, aludido na notificação (Ofício nº 344-SPMEAP/SVP/10) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 20/03/2023, com efeitos ex tunc;



    5.2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente retornar o pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da redução ilegal, sob pena de multa diária ou, ao menos, determinar que as importâncias devidas a tal título sejam depositadas mensalmente em juízo, sob pena de multa;



    5.3) pagar as importâncias devidas à Impetrante a título de diferenças do valor da pensão desde a data do ato impugnado ou, ao menos, a contar do mês de ajuizamento deste mandado de segurança” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    3. Em 31.5.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão 618/2023-TCU-1ª Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou ilegal o ato de concessão inicial de pensão militar instituída em favor da Impetrante e recusou-lhe registro, em razão da impossibilidade de nova elevação do posto militar do instituidor da pensão, já contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento na Lei 6.880/1980.



    1. Contraditório e ampla defesa (devido processo legal): não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de concessão inicial da pensão militar da Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 21/06/2021 e julgamento em 24/01/2023.



    2. Decadência: não ocorrência: a) atos de aposentadoria, reforma e pensão possuem natureza complexa e somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) dada a referida natureza complexa, não incide prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 
nº 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; 
e c) esse prazo apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF.



    3. Ao julgar o RE 636.553, o STF, além de reafirmar a natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas, inovou e criou a figura do ‘registro tácito e automático’ dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.



    4. Decidiu-se que, após cinco anos, contados após a entrada do ato de concessão no TCU, esse ‘ato restará automaticamente estabilizado’. Nesse momento, ‘abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999’ (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED).



    5. No caso concreto, apreciação do ato de concessão se deu antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



    6. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de concessão de pensão militar esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    7. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de alteração da pensão militar foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    8. Ausência de ofensa a ato jurídico perfeito, em razão do julgamento anterior pela legalidade do ato de reforma do Instituidor da pensão. O ato de concessão de pensão militar à Impetrante constitui ato jurídico totalmente autônomo e independente em relação ao ato de reforma do Instituidor anteriormente analisado pelo TCU.



    9. Legalidade e legitimidade do Acórdão 618/2023-TCU-1ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada.



    10. Inexistência do fumus boni juris e do periculum in mora, necessários à concessão da medida liminar.



    11. Parecer pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida” (e-doc. 24 – grifos nossos).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REVISÃO DA REFORMA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, José Aldeni Barros Ferreira, então marido da impetrante, que ocupava o cargo de terceiro sargento, foi transferido para a reserva remunerada, em 30.6.1994, tendo sido os proventos calculados com base nesse posto.



    Em 6.8.2002, o instituidor da pensão foi reformado pelo critério de idade máxima de permanência na reserva remunerada.



    Em 13.12.2018, quando estava reformado, foi concedida ao militar a remuneração com base no soldo de segundo tenente, grau hierárquico superior ao que ocupava quando reformado, em razão de ter sido acometido de invalidez permanente decorrente de doença especificada em lei, ato considerado legal pelo Tribunal de Contas da União em 2020. 



    O instituidor da pensão morreu em 14.3.2020, tendo sido o processo para registro do ato de concessão inicial de pensão encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 21.6.2021. Pelo acórdão n. 618/2023, foi negado o registro sob o fundamento de que “a situação está em desacordo com a orientação adotada no acórdão 2225/2019-TCU-Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados” (e-doc. 15).



    Esse o ato apontado coator.



    A impetrante sustenta que a negativa do registro da pensão ofende o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada administrativa e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    7. Nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição da República:



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    (...)



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”



    8. Consta no art. 110 da Lei n. 6.880/1980, que “dispõe sobre o Estatuto dos Militares”:



    “Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.



    § 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:



    a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;



    b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e



    c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16”.



    9. No caso, o registro de pensão em favor da impetrante foi negado, sob estes fundamentos:



    “Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor, com impacto no respectivo ato de pensão militar em exame;



    Considerando que a situação está em desacordo com a orientação adotada no acórdão 2225/2019-TCU-Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, que iniciou extensa jurisprudência desta Corte (a exemplo, acórdãos 6010/2022, 5996/2022, 798/2022, 1749/2021 e 13184/2019 todos da 1ª Câmara e 5007/2022, 24/2022, 18555/2021, 17931/2021 e 4417/2020, todos da 2ª Câmara, dentre outros);



    Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ;



    Considerando que este Tribunal, por meio do acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas;



    Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do acórdão 587/2011-TCU-Plenário, não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade; Considerando a presunção de boa-fé do interessado;



    ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica”.



    10. Não se constata, na espécie, tenha o ato apontado coator agravado qualquer direito líquido e certo da impetrante, a autorizar a concessão da ordem nos termos dos pedidos formulados na petição inicial.



    Depreende-se do art. 110 da Lei n. 6.880/1980 que o cálculo baseado no soldo de posto superior aplica-se apenas aos militares da ativa ou da reserva julgados definitivamente incapazes, não havendo previsão na norma de regência aos casos de militar reformado.



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas pelos Ministros deste Supremo Tribunal nos Mandados de Segurança ns. 37.289, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.2.2022, e 37.361, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2022.



    No caso, o Tribunal de Contas da União atuou em conformidade com sua competência constitucional e nos limites previstos na legislação de regência para apreciação de ato submetido a registro.



    11. Na espécie, não se comprova descumprimento de coisa julgada administrativa, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido pela negativa de registro da pensão militar em favor da impetrante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, representativo do Tema 445 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral.



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



    6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos.



    8. Negado provimento ao recurso” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020).



    A partir desse julgado, firmou-se o entendimento de que, embora o ato de aposentação, reforma ou pensão tenha natureza complexa e apenas se aperfeiçoa com o registro, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para exercício do controle externo desses atos, contado da chegada do processo no respectivo tribunal de contas. Transcorrido esse lapso temporal, haverá o registro tácito do ato de aposentação, reforma ou pensão, o qual não poderá ser alterado.



    12. Como se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora e dos documentos havidos nos autos, o Tribunal de Contas da União exerceu sua competência revisional dentro do período de cinco anos estabelecido para sua atuação.



    Na espécie, o instituidor da pensão, inicialmente reformado por limite de idade, foi novamente reformado por incapacidade definitiva. Esse ato foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 18.3.2019, tendo sido apreciada a legalidade em 28.1.2020.



    O registro da pensão militar foi encaminhado àquele Tribunal de Contas em 21.6.2021 e julgado irregular em 24.1.2023.



    Anota-se que o controle externo no caso deu-se não apenas pela aferição da legalidade do registro de pensão, mas também pela revisão do ato de reforma do militar instituidor da pensão. 



    Constatado, portanto, que, entre a chegada do processo no Tribunal de Contas da União (18.3.2019) e o ato apontado coator (24.1.2013), não se transcorreu o lapso temporal de cinco anos, pelo que não se vislumbra ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada administrativa.



    Teria a impetrante direito adquirido, nos termos sustentados na inicial desta impetração, somente se o Tribunal de Contas da União não tivesse atuado dentro do prazo de cinco anos, situação que definiria o registro tácito da pensão militar, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APOSENTADORIA – ATO CONCESSIVO INICIAL – REGISTRO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE EXTERNO DE LEGITIMIDADE JURÍDICA (CF, ART. 71, III) – APLICABILIDADE DO DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 636.553/RS – O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA COMPLEXA, SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE E ULTERIOR REGISTRO PELO 
E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OBSERVÂNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA – DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO: EXERCÍCIO NÃO ASSEGURADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO – LEGITIMIDADE DESSA COMPREENSÃO – SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF – INACUMULABILIDADE DE DETERMINADA GRATIFICAÇÃO (GAE) COM A REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU DE CARGO EM COMISSÃO (LEI Nº 11.416/2006, ART. 16, § 2º) – INOCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL, QUANDO RETIFICADO O ATO DE APOSENTADORIA, POR DETERMINAÇÃO DO TCU, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” 
(MS n. 34.727-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    13. Quanto ao argumento de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o registro do ato de aposentação, reforma ou pensão, “por constituir exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF/88), (...) ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020).



    Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) COM PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Deveras, tal como aduz a Súmula Vinculante 3, o contraditório e a ampla defesa são excetuados na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Consectariamente, tornam-se obrigatórios somente após superados os cinco anos desde o recebimento do processo administrativo pelo TCU. In casu, contudo, inexistiu tal lapso temporal ou qualquer excepcionalidade à previsão da Súmula Vinculante n. 3 e à jurisprudência da Corte, razão pela qual descabe a alegação de violação ao devido processo legal. Precedentes (...)” (MS n. 36.869-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22.5.2020, DJe 18.6.2020).



    Sob o mesmo fundamento, o Ministro Dias Toffoli indeferiu o Mandado de Segurança n. 38.954, caso análogo ao dos autos, tendo sido realçado que “atos que, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/88, necessitam de registro pela Corte de Contas – em decorrência do exercício do controle externo – devem observar o entendimento firmado neste Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 636.553/RS, vinculado ao Tema 445 da repercussão geral, por meio do qual se assentou (...) que os aludidos atos praticados pelo TCU prescindem de observância do contraditório e da ampla defesa, bem como fixou o prazo de cinco anos para efetuar o registro da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual considerar-se-ão tacitamente registrados” (DJe 22.2.2023).



    14. Pelo exposto, ausentes as condições da ação como sejam a prática comprovada de plano ilegalidade ou abuso de poder na prática do ato apontado como coator, nem direito da impetrante tisnado pela conduta questionada, menos ainda algum direito que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5o. da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora